Tribunal: TJBA
Processo: 8001438-03.2019.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001438-03.2019.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: THARSIO ROBERTO RAMOS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
THARSIO ROBERTO RAMOS DA SILVA

EMENTA

Apelação Cível. Ação de obrigação de fazer c/c Indenizatória decorrente de rescisão unilateral indevida de plano de saúde. Manutenção do contrato para os dependentes do titular do plano, após o seu falecimento
. Sentença que julgou procedente os pedidos formulados na exordial, “para determinar a permanência da parte autora no contrato originalmente firmado, nas mesmas condições, mediante o pagamento das mensalidades devidas, convertendo a liminar em definitiva e condeno a requerida no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (...)”.
Mérito. Da análise dos autos, verifica-se que o cerne da questão reside em saber se os apelantes, dependentes da ex-beneficiária e titular de plano de assistência a saúde, tem direito à manutenção no plano de saúde, após o seu falecimento e, se do cancelamento do contrato unilateral, resultou em danos de ordem moral. O artigo do art. 30, § 3º e art. 35, §5º da Lei 9.656/98, aplicável ao caso concreto, dispõe que, em caso de de morte do titular do plano de saúde é possível a manutenção/reintegração dos dependentes em decorrência do vínculo empregatício daquele. Outrossim, a Súmula nº 13 da ANS assim dispõe:
“O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo.”
A gravação telefônica (id.34041060), acostada aos autos, demonstra que a operadora cancelou o plano de saúde, sem oportunizar a mautenção do contrato, restando claro a ilegalidade e abusividade da apelante. Com efeito, a pretensão da permanência dos apelados no contrato originalmente firmado, nas mesmas condições, mediante o pagamento das mensalidades devidas, é incontroverso, de modo que r. sentença não merece reparos, nesse particular. Quanto aos danos morais, estes restaram comprovados ante a falha na prestação dos serviços da apelante, uma vez que os apelados, em pleno auge da pandemia da COVID-19, ficaram sem plano de saúde, como bem salientou o magistrado de 1º grau,
no entanto, o quantum arbitrado devem ser reduzidos para o valor de R$ 10,000,00 (dez mil reais), a fim de atender os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
. Nesse sentido, é o Parecer da Procuradoria de Justiça. Sentença reformada para apenas reduzir a indenização em danos morais para o valor de R$ 10,000,00 ( dez mil reais ). Apelação Parcialmente Provida.